Tribunal: TJSP
Processo: 1020662-37.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-08
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado Contratação comprovada - Ato ilícito - Inocorrência - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Artigo 373, I, do CPC - Dano moral inocorrente - Improcedência mantida -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado que a autora alega não ter contratado Contratação comprovada - Ato ilícito - Inocorrência - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Artigo 373, I, do CPC - Dano moral inocorrente - Improcedência mantida - Recurso improvido.